Tribunal: TJES
Processo: 0014716-73.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014716-73.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER
APELADO: JOHN LENNON AMORIM DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014716-73.2018.8.08.0011

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS: JOHN LENNON AMORIM DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO SANTANDER
contra a sentença de fls. 62/63, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
JOHN LENNON AMO
R
IM DE ALMEIDA E OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o requerido ao pagamento
pro rata
do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais aos requerentes.

Em suas razões (fls. 65/68), o apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco réu, e, por essa razão, não há dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões (fls. 72/76) apresentadas pela parte adversa pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os requerentes, na exordial, buscam indenização por danos morais sob a narrativa de que em 13.06.18, cerca de 21:40 h, foram a uma agência do banco requerido, e que não conseguiram sair do local, pois a porta da agência havia sido trancada automaticamente. Alegam que permaneceram cerca de 1:30 h até sair do local, com auxílio do Corpo de Bombeiros.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema, é sabido que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: (i) a ocorrência do dano; (ii) a conduta ilícita; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Convém destacar os seguintes artigos:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ressalto que
o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade
, isto é, aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, e que quando violados ensejam sentimentos como humilhação, constrangimento e frustração.

Nessa esteira, apenas com a inequívoca demonstração do dano ao atributo da personalidade é que surge a responsabilidade de indenizar moralmente.

Veja-se que não se pode permitir que qualquer evento que ocorra e que gere desgosto seja capaz de atrair a reparação por danos morais, o que implicaria em banalização do instituto e a fomentação da chamada indústria da indenização moral.

Firmadas tais premissas,
i
n casu,

diante do conteúdo probatório acostado aos autos, não vislumbro abuso ou excessos cometidos pelo banco recorrente.

Pelo contrário, o travamento automático da saída do banco, às 22 h, serve justamente para garantir a segurança dos usuários em horário com menor circulação de pessoas.

Com efeito, verifica-se do acervo probatório e das narrativas despendidas por ambas as partes, a ocorrência de meros aborrecimentos, comuns ao cotidiano.

Sobre o tema em apreço, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO EM SENTENÇA. SANEAMENTO PELO TRIBUNAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Apesar de a Autora requerer expressamente na inicial a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais, o d. Juízo sentenciante não examinou a questão, evidenciando a nulidade do decisum citra petita. II - Em evolução, sanando a omissão na forma do Art. 1.013, § 3º, III, do CPC,
evidencia-se que não há nos autos nenhuma circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo, pois, violação aos direitos da personalidade da Autora.
(...) (TJES; AC 0011311-59.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 13/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, verifica-se que as narrativas apontadas pelos recorridos não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável, bem como não foi demonstrada conduta ilícita adotada pelo recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
D
AR-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença impugnada.

Em razão da reforma, condeno os recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Esclareço que a exigibilidade da verba sucumbencial se encontra suspensa, tendo em vista que os autores gozam do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014716-73.2018.8.08.0011

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS: JOHN LENNON AMORIM DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BANCO
–
DANO MORAL – NÃO VERIFICADO –
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam:
i
) a ocorrência do dano;
ii
) a conduta ilícita; e
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2
. Não há suporte probatório mínimo para caracterização dos danos morais pleiteados.

3
.
As narrativas apontadas pela recorrente não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável.

4
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.